Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701007-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DA SILVA APELADO: IVALDO CARNEIRO DE SOUZA, JOSE CARNEIRO DE SOUZA, IVONETE CARNEIRO DE SOUZA, ISRAEL CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Findo o prazo de suspensão do processo, conforme solicitado na petição de ID no 52095572, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual interesse na transação, nos termos do despacho de ID no 51599968. Brasília, DF, em 07 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator